Tribunal: CARF
Processo: 10580.723531/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723531/2013-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.267 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CROMEX S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DIVERGENTE DA INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÂO
TRIBUTÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF,
sendo que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência
(art. 67, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 416 a 422) contra o Acórdão no 3401-005.395, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 406 a 414), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723531/2013-77
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.723531/2013-77

Havendo carência de fundamentação no lançamento atinente a classificação de
mercadorias, este é improcedente, e deve ser afastado, no mérito, não se tratando a
hipótese de nulidade.
No seu Recurso Especial ao qual foi dado seguimento (fls. 433 a 435), a PGFN
defende que a falta de motivação seria vício de natureza formal – e não material, nos seguintes
termos:
“... um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às
formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de
ordem legal para a sua feitura.
Na hipótese em apreço, a ausência de fundamentação, vício apontado pelo colegiado
como causa de improcedência do lançamento, à toda vista, não pode ser considerado
como de natureza material, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato
jurídico) nunca existiu.
Noutra linha, não há que se confundir falta de motivo com falta de
fundamentação/motivação. A primeira representa a exposição dos motivos, ou seja, a
demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato que justificam o ato realmente
existiram. Já a motivação diz respeito às formalidades que ensejam a formação do ato.
No caso em debate, o voto condutor é veemente ao afirmar a ausência de
fundamentação. Trata-se, portanto, de vício de forma.
Por tudo, conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
falta de indicação dos motivos que ensejaram o lançamento constitui vício material, eis
que se vício existe, este é de natureza formal visto que relacionado a elemento de
exteriorização do ato administrativo.”
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 447 a 456), contestando:
1) Em caráter preliminar, o conhecimento do Recurso:
“17. E está absolutamente correto o entendimento do Acórdão Recorrido, porquanto a
matéria que resultou na lavratura do auto de infração decorre de alteração de
classificação fiscal, a qual deve corresponder exatamente ao produto classificado. No
caso dos autos, tendo a fiscalização qualificado os produtos da Recorrida em subposição
absolutamente imprópria (inaplicável aos produtos objeto da autuação), a 3a Câmara, em
análise de mérito, corretamente conclui pela ilegitimidade do débito exigido. E não
poderia ter sido outra a posição da 3a Câmara, tendo em vista que em matéria de
classificação fiscal, a desqualificação da subposição adotada pelo contribuinte apenas é
possível quando a fiscalização demonstra a sua incorreção com a devida demonstração
dos fundamentos e motivos que a justificam.
18. Neste contexto, não cabe em sede de Recurso Especial a discussão quanto ao
enquadramento do “vício” verificado no caso presente (se formal ou material), pois este
tipo de enquadramento, típico de discussões atinentes à nulidade, em nenhum momento
foi utilizado pelo Acórdão Recorrido.
19. O que se verifica, portanto, é que o objeto do julgamento nos acórdãos Recorrido e
Paradigma não são equivalentes.
20. A Recorrente tenta introduzir aos autos, pela via do Recurso Especial, uma
discussão quanto à natureza do vício cometido pela autoridade lançadora que não consta
do Acórdão Recorrido."
2) No mérito, basicamente repete as alegações quanto ao conhecimento, apenas
remetendo a um Laudo Técnico:
42. Assim, ainda que se conheça o Recurso Especial – o que se cogita apenas para fins
de argumentação, tendo em vista o completo descumprimento aos requisitos
estabelecidos no art. 67 do RICARF – a ele deverá ser negado provimento, posto que
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.723531/2013-77

totalmente improcedentes as alegações da Recorrente, que sequer possuem relação com
a decisão proferida pelo Acórdão Recorrido.
43. Frise-se, por fim, que a NCM adotada pela autoridade fiscal foi totalmente rejeitada
pelos laudos técnicos expedidos por engenheiro químico qualificado, já anexados aos
autos do presente processo desde a impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
Quanto ao conhecimento, como bem dito no Exame de Admissibilidade (fls.
433 a 435) “O dissídio se refere a questão relativa a normas gerais ...”, e a razão de ser de ter
sido dado provimento ao Recurso Voluntário foi, efetivamente, a falta de motivação, mas, em
nenhum momento, no Acórdão vergastado se discute (ou se diz) que o vício é de natureza formal
ou material (o que somente faria uma diferença substancial no que tange ao período decadencial
para a realização de um novo lançamento – incisos I e II do art. 173 do CTN). Assim, se mostra
justificável, na minha visão, o não conhecimento do Recurso Especial.
À vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital